Tribunal: TJSP
Processo: 0002185-58.2017.8.26.0311
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Uso de documento público falso - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação do réu – Penas e regime prisional adequados e fixados com critério – Recurso desprovido.